Tribunal: TJBA
Processo: 8021074-73.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021074-73.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GENILSON DE JESUS DA COSTA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). ALEGADA CONTRADIÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO ARESTO. I - CASO EM EXAME: 1.Embargos de Declaração opostos por Genilson de Jesus da Costa e Marcos Brito da Silva contra acórdão que manteve a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, em condenação por roubo majorado, sustentando contradição quanto à indispensabilidade da perícia, bem como pleiteando efeitos infringentes. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante; e (ii) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado. III - RAZÕES DE DECIDIR: 3.O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a matéria, consignando que a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovado o seu uso por outros meios de prova idôneos, como a palavra das vítimas e depoimentos policiais. 4. A alegada contradição decorre de erro material na redação da ementa, que utilizou equivocadamente o termo “indispensáveis”, em desacordo com a fundamentação do voto, que adotou a tese da dispensabilidade da prova pericial. 5. O vício identificado não compromete a coerência ou a validade do julgado, sendo passível de correção por meio de embargos declaratórios, sem alteração do resultado do julgamento. 6. A pretensão de redimensionamento da pena e afastamento da majorante configura tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 7. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição substancial, tampouco violação a dispositivos legais, revela-se desnecessário pronunciamento específico para fins de prequestionamento IV - Dispositivo e Tese: Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro material, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: “1.A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis à incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios de prova idôneos”; e “2. O erro material na ementa deve ser corrigido por embargos de declaração, sem efeitos infringentes, quando não houver alteração da fundamentação ou do resultado do julgamento”. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620 e CP, art. 157, § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp n. 2.196.487/RJ, Rel. Min Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8021074-73.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Embargantes Genilson de Jesus da Costa e Marcos Brito da Silva e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, tão somente para sanar erro material na ementa do acórdão, mantendo-se o aresto em todos os seus demais termos, sem a atribuição de efeitos infringentes, conforme o voto da Relatora. Salvador,